Tribunal: TCU
Processo: 036.625/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Waldira Rosane Castro da Silva, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, contra o Acórdão 16.458/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor MinistroSubstituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Waldira Rosane Castro da Silva (XXX.428.070-XX), servidora aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS), em face do Acórdão 16458/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente e negou-lhe registro, em razão da incorporação de parcela relativa à vantagem de "quintos" em fração superior à devida e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região (RS) e à Sra. Waldira Rosane Castro da Silva (XXX.428.070-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.